Tribunal: TJSP
Processo: 0000436-43.2013.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Apelação interposta pela embargante contra sentença que homologou a renúncia ao direito e extinguiu os embargos com resolução do mérito, com condenação em honorários sucumbenciais - Adesão ao programa de transação tributária (Edital PGE/Transação no 01/2024) - Insurgência restrita à base de cálculo e ao limite

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Apelação interposta pela embargante contra sentença que homologou a renúncia ao direito e extinguiu os embargos com resolução do mérito, com condenação em honorários sucumbenciais - Adesão ao programa de transação tributária (Edital PGE/Transação no 01/2024) - Insurgência restrita à base de cálculo e ao limite máximo da verba honorária sucumbencial – Cabimento – Diante da renúncia expressa de direito por parte da embargante, fica impossibilitada a aplicação da tese firmada no julgamento tema no 400/STJ, conforme precedentes desta c. 7a Câmara de Direito Público - Necessidade de cálculo dos honorários sobre o valor do débito efetivamente transacionado, correspondente ao proveito econômico, e de observância, na cumulação com os honorários da execução fiscal, dos percentuais máximos escalonados do art. 85, § 3o, do CPC, conforme interpretação analógica do Tema 587 do STJ – Sentença reformada - Recurso provido.